Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA 506 DO STF. REPERCUSSÃO NA EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISPENSA DE PAD E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que homologou a falta grave (posse de substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional), determinando a regressão ao regime fechado, a perda de 1/6 dos dias remidos e a fixação de nova data-base para benefícios da execução.
II – Questões em discussão
2. (i) verificar a validade do reconhecimento de falta grave diante da desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) analisar a alegada nulidade pela ausência de procedimento administrativo disciplinar e audiência de justificação; e (iii) examinar a legalidade da regressão de regime e dos consectários legais.
III – Razões de decidir
3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 afastou a relevância penal do porte de droga para consumo pessoal, sem excluir a ilicitude da conduta ou suas repercussões em outros ramos do Direito.
4. No âmbito da execução penal, a posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, por violar a ordem e a disciplina internas, independentemente de sua tipificação penal.
5. A audiência de justificação pode ser dispensada quando os fatos que ensejam a falta grave foram previamente apurados em processo judicial com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. A regressão de regime e a perda de dias remidos são consequências legais automáticas da falta grave, nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127 da LEP.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, I, e 127; CPP, art. 563; Lei no 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 986.866/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2025; STJ, AgRg no HC 961.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 2077337, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025.